Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727393-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover no presente feito acerca da petição e dos documentos anexados aos autos por PARÁ PESCADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (IDs 20691246 e 20691247) depois de o processo ter sido pautado para julgamento pelo Colegiado Revisor (ID 20435923), mormente porque os documentos juntados nesta última ocasião não se enquadraram na excepcionalidade prevista no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais disso, a peticionante sequer demonstrou o(s) motivo(s) que a impediu de juntá-los anteriormente, o que merece um alerta sobre eventual violação da boa-fé processual no caso vertente (CPC, art. 5o). Com efeito, devolvam-se os autos para prosseguimento do curso normal do feito: AGUARDAR JULGAMENTO - 40a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 6TCV - (PERÍODO DE 04/11 ATÉ 11/11). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator